Tribunal: TJMT
Processo: 1000339-90.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000339-90.2022.8.11.0000
AGRAVANTE (S):
JOSE LUIZ SILVA GOMES
REGINA BAEZ
SUELI RICATIERI SILVA GOMES
CRISTINA KIMIKO YAMANCHI DA SILVA GOMES
DARCY AVELINO SILVA GOMES FILHO
ADILSON DA SILVA GOMES
MARLENE GOMES DA COSTA
JURANDIR GOMES DO ESPIRITO SANTO
TADEU MARCIO CERQUEIRA CALDAS
ZULEIKA GOMES DE CERQUEIRA CALDAS
AGRAVADO:
YASSIN IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE LUIZ SILVA GOMES, REGINA BAEZ, SUELI RICATIERI SILVA GOMES, CRISTINA KIMIKO YAMANCHI DA SILVA GOMES, DARCY AVELINO SILVA GOMES FILHO, ADILSON DA SILVA GOMES, MARLENE GOMES DA COSTA, JURANDIR GOMES DO ESPIRITO SANTO, TADEU MARCIO CERQUEIRA CALDAS e ZULEIKA GOMES DE CERQUEIRA CALDAS na Ação de Cobrança no 1029497-38.2020.8.11.0041 contra a decisão que saneou os autos em decisão complementar que rejeitou os embargos de declaração e aditou a decisão, para designar audiência de instrução para o dia 25/05/2022, às 16:00 horas, fixando o limite de 03 (três) testemunhas, independente de prévia apresentação de rol, bem como deferiu a prova pericial requerida pelos agravantes/requeridos, sendo nomeado a empresa Real Brasil Consultoria e Perícias Ltda., determinando a intimação das partes para indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, dentro do prazo de 15 dias.
Alegam em suas razões recursais que a decisão saneadora fixou os seguintes pontos controvertidos: a ilicitude na conduta dos requeridos; os valores devidos; a existência de má prestação de serviços; adulteração documental e responsabilidade dos requeridos.
Sustentam que via embargos de declaração os agravantes se manifestaram acerca da omissão da decisão exarada, mantida incólume, que, no entanto, deixou de fixar como ponto controvertido a vigência da autorização para venda com exclusividade, como sustentado no mérito; analisar o pedido de inversão do ônus da prova ou distribuir o ônus da prova como defendido no mérito.
Aduzem que decidiu, suplementarmente, aditar o despacho saneador, para determinar: a realização de prova pericial sobre os documentos, cuja falsidade foi suscitada, nomeando perito e todas as demais providencias; designar audiência de instrução e julgamento, limitando o número de testemunhas a três.
Afirmam que no caso de não ser fixado como ponto controvertido a matéria quanto à exclusividade do negócio jurídico (venda do imóvel), obstaculizaria o mérito da ação na medida em que, nesse diapasão, reside uma das vertentes de defesa dos agravantes quanto à inexistência de seu dever de pagar a comissão.
Alegam que, após arroladas as 05 (cinco) testemunhas pelos agravantes e esclarecida a prova pretendida em cada depoimento, fixar o rol em número menor que o indicado, sem a devida fundamentação, configura cerceamento de defesa e contrariedade ao diploma processual civil.
Pugnaram pela concessão da liminar do efeito suspensivo, para suspender a prática de todos os atos inerentes à perícia determinada na decisão recorrida, bem como da audiência de instrução e julgamento.
Pois bem.
A decisão agravada que fixa os pontos controvertidos, que determina a produção de determinadas provas e designa audiência, não se encontra inserida no rol do art. 1.015 do CPC/15, tampouco se inclui dentre as exceções de seu parágrafo único, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I- tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL – HIPÓTESE NÃO INCLUÍDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1. 015 DO CPC – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO urgente QUE AUTORIZE A análise imediata da matéria – Recurso não conhecido.” (TJ-SP - AI: 21630637520208260000 SP 2163063-75.2020.8.26.0000, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 03/08/2020, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2020)
De igual modo, o caso não demanda risco iminente ou prejuízo iminente à parte recorrente, de forma a aplicar a exceção do recurso repetitivo:
"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." (TEMA 988/STJ)
Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que não “verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15, nego seguimento ao agravo de instrumento.
Comunique-se a Juíza da causa.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizam-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de janeiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora